Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC E INPC. VÍCIO CORRIGIDO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, volvido à execução da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, movida por Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF, que concedeu aos filiados da entidade sindical o direito de não incidência de imposto de renda sobre as parcelas de auxílio pré-escolar e de auxílio creche.
2. O agravante alegou excesso de execução na atualização do débito, sustentando a cumulação indevida da Taxa SELIC com o INPC no período posterior ao trânsito em julgado da sentença coletiva.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apresenta indevida cumulação da Taxa SELIC com o INPC na atualização do crédito após o trânsito em julgado.
III. Razões de Decidir
4. A análise do teor do agravo de instrumento por alegado excesso de execução deve se limitar aos argumentos específicos apresentados nas razões recursais, conforme exigido pelo art. 1.016 do CPC, de modo que não basta a mera alegação de erro nos cálculos do credor com remissão genérica ao conteúdo de parecer técnico, sem que a questão que a parte pretenda ver apreciada seja tratada no bojo do recurso.
4.1. Na hipótese dos autos, a única impugnação específica contra a decisão recorrida foi o questionamento da acumulação indevida de INPC e SELIC, de modo que a apreciação do recurso da parte agravante deve se limitar à verificação deste fator.
5. Embora a planilha inicial de cálculo apresentada pela parte agravada demonstrasse a cumulação indevida de INPC e SELIC após o trânsito em julgado, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou nova conta atualizada de liquidação, oportunidade em que foram corrigido o erro de cumulação indevida de índices.
5.1. Assim, a alegação de excesso de execução fundamentada na cumulação indevida de índices, única matéria especificamente sustentada no agravo, foi superada pela nova conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial, que sanou a justificativa para a cobrança excessiva.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.016